Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Aluguel (numeração única: 1018473- 93.2021.8.11.0003), movida em desfavor de SEBASTIÃO SOARES DA SILVA e ARLETE VENUTO SOARES SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a fixação do índice de correção monetária no contrato de locação firmado pelo IPC-A.
Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que diante do aumento excessivo do IGP-M e do dólar americano, índice contratado, em razão da pandemia COVID-19, não há necessidade de dilação probatória para a decisão requerida, eis que todos os documentos necessários à apreciação do pedido encontram-se nos autos, e que existe ampla demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.
Sustenta que deve ser aplicada a teoria da imprevisão, devendo intervir o Judiciário, pontualmente, no Contrato de Locação, a fim de que haja o reequilíbrio contratual, uma vez que ficou demonstrada a exacerbação do valor majorado a título de aluguel de um ano para o outro, motivado tão somente pelo reajuste do IGP-M.
Argumenta que o aluguel, em 12 (doze) meses possui aumento de R$ 4.543,80 (quatro mil e quinhentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), o que se mostra abusivo, não podendo ser ele aplicado no ano de 2021, em razão da demonstração de abusividade.
Destaca que “(...) é justamente para manter a sua condição financeira de continuar provendo -se e mantendo em seus quadros inúmeros funcionários que a Agravante não pode ter contratos desequilibrados em termos financeiros”. (ID. Num. 99169474 - Pág. 6).
Diz que ocorreu desequilíbrio contratual motivado pelo aumento excessivo do IGP-M, e que, pela aplicação da teoria da imprevisão, justifica-se a revisão contratual, com a intervenção do poder judiciário, salientando que “(...) nos últimos 12 (doze) meses não se deu por ocasião da inflação, isto é, da recomposição do poder de compra, como tem de ser. Ao contrário, deveu -se ao aumento do dólar. Uma vez, portanto, que o dólar aumentou sobremaneira em relação ao real naquele período, por consequência, isso refletiu diretamente no índice do IGP –M”; e que “(...) o real não teve uma desvalorização de 23,14% (vinte e três vírgula catorze por cento) em 2020. Isto é, não teve o seu poder de compra reduzido neste percentual, o que não só justifica, mas se revela urgente a modificação de tal índice, sob pena, inclusive, de enriquecimento sem causa da Agravada, haja vista o conflito do objetivo primordial do instituto da correção monetária”. (ID. Num. 99169474 - Pág. 10)
Menciona que tentou negociar extrajudicialmente o valor do aluguel com os Agravados; todavia, não houve avanço, o que demonstra insensibilidade e total descompasso com a realidade econômica do Brasil e com o próprio mercado imobiliário, visto que há inúmeras notícias informando o acolhimento pelo setor imobiliário da troca do IGP-M pelo IPC-A, além de decisões judiciais e até mesmo projeto de lei prevendo o reajuste dos alugueis pelo IPC-A.
Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal.
Requer “(...) a) A reforma da decisão de ID no 61973024, do processo originário, com a concessão da tutela antecipada recursal, e, assim, a fixação do valor de aluguel a ser pago pela Agravante com o reajuste pelo IPCA, no valor de R$ 13.035,43 (treze mil, trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), a partir de junho de 2021, mediante a aplicação do IPC - A, devendo tal índice ser aplicado nos reajustes que se vencerem no curso do processo, b) A intimação da Agravada para, querendo, responder ao presente recurso no prazo da Lei; c) O total provimento do presente Agravo de Instrumento e, via de consequência, a reforma definitiva da decisão agravada de ID no 61973024, a fim de fixar, como valor de aluguel a ser pago pela Agravante, o valor de R$ 13.035,43 (treze mil, trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), a partir de junho de 2021, devendo tal índice ser aplicado nos reajustes que se vencerem no curso do processo”. (ID. Num. 99169474 - Pág. 19)
É o relatório.
DECIDO
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Analisando o conjunto processual, tenho que estão presentes os requisitos para que o pleito liminar recursal seja deferido, primeiro porque é notória a situação de crise vivida no meio imobiliário, diante da abrupta e excessiva alteração/variação quanto ao índice IGP-M do ano de 2020 para 2021, afetando notadamente os contratos de alugueis firmados no período pelo mencionado índice de reajuste; segundo porque também é notória a situação crítica da economia mundial, diante do quadro pandêmico apresentado pela COVID-19, situação esta que trouxe várias incertezas para a economia e mercado nacional e internacional; terceiro porque diante dessa situação mostra-se pertinente que as relações existentes sejam ou possam ser revistas, visando o melhor para ambas as partes (tanto locador quanto locatário), utilizando-se do bom senso. E se é verdade que todos são afetados pelo quadro já citado, também é verdade que uns são mais que outros, não sendo raro que um ou outro segmento ganhe com o caos; todavia, penso que todos devem todos arcar com determinada parcela de sacrifício para que não se experimente o caos econômico, e até mesmo para que haja continuidade das relações existentes.
Com esses apontamentos, tenho que apesar do índice IGP-M ter sido o contratado, frise-se deve ser utilizado o bom senso, aliado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o equilíbrio contratual existente no momento da assinatura do contrato de aluguel seja mantido também após a apresentações de momentos de crise que afete o setor imobiliário, gerando instabilidade econômica.
Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para que o pedido de tutela de urgência recursal seja deferido.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR conforme requerido, até que a Câmara munida de elementos e provas decorrentes da sumária instrução recursal, julgue o feito em sessão plenária.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, oportunidade em que, se assim entender, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para querendo, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator